Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700013-95.2019.8.07.0009 RECORRENTE: VESTE 10 COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME RECORRIDO: LEANDRO CESAR EUZEBIO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DE DEFESA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar da Curadoria Especial ter a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando a presunção de veracidade, ela não está isenta do ônus específico de toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa sobre pena de preclusão. Inteligência dos artigos 336 e 341, parágrafo único do CPC. 2. No caso, a ré apresentou contestação por negativa geral sem apresentar a matéria exclusivamente de defesa, restando preclusa a matéria e configurando inovação recursal sua apresentação apenas em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 193 do Código Civil, 240, §2o, do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 503 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a alegação da prescrição pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em inovação recursal, pois a matéria pode ser ventilada quando for constatada. Assevera que no caso ora em análise a citação válida ocorreu em prazo muito superior a 10 (dez) dias desde o despacho citatório, restando patente a desídia do exequente no feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 503 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Igualmente, não cabe dar curso ao apontado malferimento ao artigo 193 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Dessa forma, apesar de flexibilidade de impugnação específica das alegações do autor, a Curadoria Especial não foi exonerada da obrigação de apresentação de matérias que são próprias da contestação, sob pena de preclusão. Com efeito, caberia à agravante apresentar a matéria de defesa incidindo o ônus dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, nos termos do artigo 373 do CPC. Por tudo isso, ausente a apresentação de matéria de direito em sede de contestação, é de se reconhecer a sua preclusão e consequentemente a inovação do pedido apresentado apenas em sede de apelação”. (ID 24402511). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, também, o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL CONTENDO O REAJUSTE DAS MENSALIDADES RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 206 DO CC/2002. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. .... 2.O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública. Na hipótese, a questão acerca da prescrição do pedido de restituição das quantias pagas não foi analisada pelo Colegiado estadual, por se tratar de verdadeira inovação recursal. .... 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1832454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/5/2021) (g.n). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 240, §2o, do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Em igual sentido, confira-se o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023